Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, § 13, DA LEI No 9.656/1998. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta por plano de saúde de autogestão contra sentença que determinou o custeio de procedimento médico (implante percutâneo de válvula pulmonar) e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta que o valor da causa é excessivo, questiona a constitucionalidade do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998 e argumenta contra a condenação por danos morais e a fixação dos honorários de sucumbência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da causa estabelecido é adequado; (ii) determinar a constitucionalidade do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998; (iii) analisar a obrigação do plano de saúde de custear o procedimento médico prescrito; e (iv) verificar a adequação da condenação por danos morais e dos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, ainda que estimado, e, na ausência de critérios legais precisos, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência do STJ orienta que o valor da causa, quando não diretamente aferível, pode ser fixado por estimativa, observando o impacto patrimonial do pedido. A apelante não apresentou provas que demonstrem a desproporcionalidade do valor da causa, limitando-se a alegações genéricas.4. É reconhecida a constitucionalidade do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, visto que a norma visa assegurar a complementaridade entre os serviços públicos e privados na prestação de serviços de saúde, sem violar os arts. 196 e 199 da Constituição. Precedentes do STF reconhecem a validade de normas regulatórias que visam garantir a proteção da saúde e o equilíbrio das relações de consumo.5. O plano de saúde, mesmo de autogestão, deve custear o procedimento prescrito, conforme as evidências científicas e pareceres médicos apresentados, que indicam a eficácia do tratamento solicitado. A negativa do plano de saúde constitui violação contratual, justificando a obrigação de fazer imposta na sentença.6. A indenização por danos morais é devida, uma vez que a negativa do plano de saúde agrava o sofrimento psicológico do beneficiário, comprometendo sua saúde e bem-estar. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ.7. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da condenação abrange a obrigação de fazer e o valor dos danos morais, sendo estimável o proveito econômico obtido. O cálculo foi corretamente estabelecido pelo juízo de origem, considerando o valor total do procedimento médico e da indenização.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, VI, e 85, § 8o e § 11; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; CF/1988, arts. 196 e 199.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1712504/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14.06.2018; STJ, EAREsp no 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 11.05.2022; STF, ADI 4512, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.06.2019.
(K)